Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. B. F. BOGO – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1011869-75.2016.8.11.0041 acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade movida por M. B. F. BOGO - ME em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a prescrição de parte do crédito executado.
Irresignado com a decisão, sustenta a agravante que “o Auto de Infração no 16.30.16 tem como fatos geradores e vencimentos os meses de fevereiro a outubro/2010. Portanto, salvo melhor juízo, tais créditos, lançados em 2012, foram abarcados pela prescrição, isto porque a presunção de certeza e exigibilidade da CDA é relativa, e pode ser afastada pelo reconhecimento da prescrição, que é causa de extinção da pretensão pela inércia de seu titular”.
Aduz ainda que “a constituição do crédito tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa no 201413360 ocorreu a partir do dia seguinte do vencimento, haja vista que “a pretensão executória da Fazenda Pública (actio nata) somente surge no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo” (Gurgel de Faria, relator do REsp 1.320.825)”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição e extinguir o executivo fiscal.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 26/07/2016, a Ação de Execução Fiscal no 1011869-75.2016.8.11.0041 em desfavor de M. B. F. BOGO - ME, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros inscrito na CDA no 201413360, cujo valor alcançava a importância de R$ 62.992,22 (sessenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), no ajuizamento da demanda.
A inicial foi recebida em 21/09/2016, sendo determinada a citação da devedora, realizada em 22/08/2017.
Em 30/08/2017 fora interposta uma Exceção de Pré-executividade, que foi acolhida parcialmente pelo Juízo a quo para declarar a prescrição dos créditos vencidos nos anos de 2010 e 2011, motivando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
In casu, os créditos questionados são os vencidos em 2010 e constituídos entre os meses de fevereiro a junho de 2012, já que dos anos anteriores já foram declarados prescritos.
Extrai-se dos autos que o despacho ordenador da citação em 21/09/2016.
Assim, as evidências são de que não operou no caso concreto a prescrição, uma vez que de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito (fevereiro a junho de 2012) e interrompe com o despacho que ordenar a citação (21/09/2016), vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
Neste sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).
Por ora, as evidências são de que não operou no caso em comento a prescrição.
Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, nem o perigo da demora.
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator